Tribunal: STF
Processo: RvC 5487
Classe: RvC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de revisão criminal ajuizada por ACIR MARCOS GURGACZ contra acórdão transitado em julgado da Primeira Turma desta Corte que o condenou pela prática do crime previsto no art. 20 da Lei n. 7.492/1986.



    O processo foi incluído na pauta da sessão virtual do Plenário a iniciar em 21/04/2023.



    O autor protocolou pedido de destaque (e-Docs. 130/132), para que a revisão criminal fosse julgada no Plenário presencial, bem como o deferimento de sustentação oral, nos moldes do art. 4º, II, da Resolução n 642/STF.



    Pois bem. Observo que o art. 21-B, § 2º, do Regimento Interno possibilita a realização de sustentação oral por meio eletrônico nos julgamentos em ambiente virtual:



    § 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (Redação dada pela Ementa Regimental n. 53, de 18 de março de 2020).



    O direito à sustentação oral em julgamento virtual foi regulamentado pela Resolução n. 642/2019 do Supremo, cujo art. 5º-A possui a seguinte dicção:



    Art. 5]-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (incluído pela Resolução n. 669/2020 do Supremo)



    No mesmo sentido, em casos fronteiriços, decidiram ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 184.596 ED, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rcl 44.042 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Ademais, vale destacar que o Ministro EDSON FACHIN, ao possibilitar a realização de sustentação oral no julgamento de agravo interno no HC 206.784, ressaltou que “o julgamento em ambiente virtual não impede o exercício da aludida prerrogativa prevista na Lei n. 8.906/1994, conforme preceitua o art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal”.



    Por outro lado, esta Corte também já decidiu que “O pedido de destaque feito pelas partes, com base n inciso II do art. 4º da Resolução 642/2019 desta Suprema Corte, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator” (RHC 216.361 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    Na espécie, o fundamento apresentado pela requerente não exibe densidade argumentativa a justificar a não realização do julgamento virtual, tendo em vista que o caso sob exame não possui a complexidade que recomendaria o julgamento em ambiente presencial.



    Ante o exposto, indefiro o requerimento de destaque e de questão de ordem.



    Publique-se.



Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator